Tribunal: TCU
Processo: 010.431/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6669/2020-TCU-Primeira Câmara , (...). 1. Processo TC- Processo 010.431/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Berenice Simas Lopes Peres (XXX.016.594-XX); Dilcar Almeida da Silva (XXX.256.787-XX); Elfrida Stolpe Cavalcanti (XXX.062.467-XX); Judith Maioli da Silva (XXX.901.847-XX); Maria Laetitia Bandeira Cavalcanti Sabino (XXX.169.357-XX); Marilurdes Andrade Santos (XXX.852.194-XX); Talmai da Silva Augusto (XXX.242.318-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.